Tribunal: STF
Processo: RE 217341
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES INTEGRANTES DO QUADRO DE MAGISTÉRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO DETERMINADO PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 645/89. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO.
           O diploma legal em referência, ao determinar que o
reenquadramento dos servidores se fizesse sem consideração às
referências por eles anteriormente obtidas por efeito da referida
vantagem, limitou-se a dar cumprimento às normas do art. 37, XIV, da
CF, e do art. 17 do ADCT, que proscreveram o efeito cumulativo de
adicionais sobre adicionais, propiciado pela legislação anterior,
sem deixarem margem para invocação de direito adquirido.
           Inconstitucionalidade não demonstrada.
           Recurso conhecido e provido.